Tribunal: STF
Processo: HC 265536
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 989.711/ES, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado: 



    [...] a peça acusatória informa que no dia 05 de maio de 2018, a polícia de São Domingos do Norte recebeu uma ligação anônima de que o acusado estaria se deslocando para Colatina em uma motocicleta preta, com placa de São Gabriel da Palha, transportando drogas e que estava, na oportunidade, vestindo uma camisa longa verde. 



    Em razão disso, fizeram um cerco na entrada do município e, após perseguirem o veículo por algumas ruas da cidade, conseguiram realizar a abordagem, ocasião em que encontraram na mão do apelante, um invólucro de plástico, na cor cinza, contendo vários pedaços de cristais de “cocaína” (crack), além de um pedaço menor de cristal de “cocaína” envolvido em um papel laminado, totalizando aproximadamente 34g (trinta e quatro gramas), que renderiam um total de 134 (cento e trinta) pedras de “crack” e um lucro de R$ 1.340,00 (um mil, trezentos e quarenta reais).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, que, entretanto concedeu a ordem de ofício “para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais”. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    4. A mera presunção de dedicação a atividades criminosas ou envolvimento com organização criminosa não pode justificar a negativa de aplicação da minorante.



    5. A quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial, devendo ser considerada a primariedade e os bons antecedentes do agravado.



      IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “ausência de materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas, pois não existe laudo toxicológico feito por perito oficial. As instancias anteriores consideraram como prova suficiente o laudo provisório feito por delegado de polícia, circunstancias e depoimento dos policiais que realizaram a prisão”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para que seja o paciente absolvido do crime de tráfico de drogas, pois não existe a materialidade”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, verifica-se que as questões específicas suscitadas nesta impetração não foram objeto de apreciação pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, o qual assentou que “a alegação quanto ao laudo [toxicológico] consiste em inovação recursal”. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente